Tribunal: TJPA
Processo: 0802599-14.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802599-14.2020.8.14.0000
PACIENTE: GABRIEL RIBEIRO GOMES

AUTORIDADE COATORA: MM JUIZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA REVISÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE E EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM COM RELAÇÃO ÀS ALEGAÇÕES DE

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO EM RAZÃO DE JÁ TEREM SIDO APRECIADOS EM VIA ANTERIOR –

CONHECIMENTO DA ORDEM APENAS NO TOCANTE À TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA REVISÃO DA CONSTRIÇÃÕ CAUTELARW E EXCESSO DE PRAZO – DECISÃO QUE REVIU A CUSTÓDIA CAUTELAR EIVADA DE FUNDAMENTAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – PLURALIDADE DE RÉUS – RAZOABILIDADE – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente indiciado como incurso nas sanções punitivas do art.

157, §2º, II e V, § 2-A, I, c/c. art. 288, caput, do CPB.

2.
Alegação de
ausência dos requisitos da prisão preventiva, ausência de fundamentação na revisão da custódia cautelar, excesso de prazo, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

3.
Verifica-se que foi pleiteada a reconsideração do indeferimento do pleito liminar, contudo, tendo em vista que tal pedido se confunde com o mérito do
writ
, foi analisado de forma única.

4
. Não conhecimento
da ordem com relação às arguições de ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas, em virtude da constatação de que já foram veiculadas em via anterior
,
0803670-85.2019.8.14.0000
, esta conhecida e denegada em sua integralidade, a quando de seu julgamento havido em 10/06/2019
.

5.
Conhecimento da ordem apenas no tocante às alegações de ausência de fundamentação na revisão da constrição cautelar e excesso de prazo.

6.

Não assiste razão à tese levantada pelo impetrante de ausência de fundamentação na revisão da custódia cautelar do paciente, posto que, ao se analisar a referida decisão colacionada nos presentes autos eletrônicos no Id. nº
2887656, verifica-se que o Juízo
a quo
não constatou fatos novos a serem analisados, o que faz permanecer intacta a decisão constritora originária, que

reconheceu a necessidade de se garantir a ordem pública.

Da mesma forma, não verificou o Juízo qualquer excesso de prazo apto a pôr em soltura o paciente, ante a presença de vetores antagônicos à boa marcha processual.

Assim, amparado no art. 312 do CPP, eivada de fundamentação está a objurgada decisão, pelo que deve ser rechaçada a presente alegação.

7
.
Inexistência de excesso de prazo na espécie.

É cediço que os prazos processuais não se somam de modo puramente aritmético, devendo haver um recorte em sua análise sob o enfoque da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se, ainda, em conta, a presença de vetores antagônicos à boa marcha processual, tais como pluralidade de réus, complexidade do feito, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, como informado pelo Juízo e de tudo mais que consta nos autos,
a prisão preventiva do paciente fora decretada em 29/03/19; denúncia recebida em 14/04/19; reanálise das custódias cautelares em 19/03/2020; estando os autos atualmente em Secretaria aguardando encaminhamento de perícia solicitada pelo paciente GABRIEL RIBEIRO GOMES, LAILSON NERY PASSOS e PATRICK STAWLEY SILVA DE OLIVEIRA, ou seja, está o feito em fase instrutória.

Da análise deste panorama processual, não se afere qualquer excesso de prazo na custódia cautelar do paciente, muito ao contrário, em se levando em conta a pluralidade de réus no processo (09 – nove – denunciados) e a complexidade do feito, que se apura uma suposta refinada empreitada criminosa de roubo majorado.

Da mesma forma, verifica-se que vem sendo requerido pela defesa diligências periciais, evento processual que naturalmente retarda o andamento da marcha processual.

Inexiste, pois, qualquer excesso de prazo apto a ensejar constrangimento ilegal em tela.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA NA PARTE CONHECIDA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente:
Gabriel Ribeiro Gomes
.

Impetrante:
José Hyram Soares Neto
.

Impetrado: Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procuradora de Justiça: Dulcelinda Lobato Pantoja.

Processo nº: 0802599-14.2020.8.14.0000.

RELATÓRIO

JOSÉ HYRAM SOARES NETO
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de

GABRIEL RIBEIRO GOMES
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
.

Aduz o impetrante que a
MMª. Juíza da 5º Vara Criminal de Ananindeua, em 29/03/2019 decretou a prisão preventiva do Paciente em razão de haver supostos indícios de autoria e materialidade incurso nos art. 157 § 2º, II e V, § 2º A, inciso I, C/C art. 288 caput todos do CPB.

Relata que o decreto de prisão preventiva foi cumprido, estando o Paciente encarcerado, desde o dia, 26/04/2019, no sistema penal, conforme oficio expedido pela Policia Civil anexo. No dia 06/12/2019, a autoridade coatora indeferiu o pedido de revogação e/ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no Art. 319 CPP feito pela defesa técnica do Paciente, conforme decisão anexo. No último dia 19/03/2020, o Douto Juízo da 5ª Vara Criminal de Ananindeua se manifestou sobre a manutenção da prisão preventiva do Paciente, entretanto, não fundamentou sua decisão de forma individualizada, apenas repetiu in totum os termos do decisum anterior que decretou sua custódia cautelar e preventiva, em total violação ao art. 312, § 2 do CPP.

Alega, em resumo, ausência dos requisitos da prisão preventiva, ausência de fundamentação na revisão da custódia cautelar, excesso de prazo, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer a concessão de medida liminar para ser posto em liberdade o paciente, com expedição de alvará de soltura
.

Liminar por mim indeferida em 23/03/2020 (Id. nº
2888646) e informações requisitadas ao Juízo a quo por oportuno, o que se houve em 26/03/2020, consoante Id. 2899541.

Petição Id. nº 2900573, requerendo a reconsideração da decisão que indeferiu o pleito liminar.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. nº 2917751).

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ausência dos requisitos da prisão preventiva, ausência de fundamentação na revisão da custódia cautelar, excesso de prazo, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão
.

Ab initio
, verifico que fora pleiteada a reconsideração do indeferimento do pleito liminar, contudo, tendo em vista que tal pedido se confunde com o mérito do
writ
, passo a analisá-los de forma única.

No que tange às alegações referentes à ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas, constata-se que o
writ
está veiculando argumentos já apreciados em via anterior (
0803670-85.2019.8.14.0000
) – ordem julgada em 10/06/2019.

Eis o teor da ementa produzida a quando do julgamento da ordem nº
0803670-85.2019.8.14.0000
:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, PRESENÇA DE ORNAMENTOS PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO –

DECISÃO FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – PERICULOSIDADE REAL DO AGENTE – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente indiciado como incurso nas sanções punitivas do art.

157, §2º, II e V, § 2-A, I, c/c. art. 288, caput, do CPB.

2.
Alegação de
ausência de fundamentação, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão
.

3.
Verifica-se que foi pleiteada a reconsideração do indeferimento do pleito liminar, contudo, tendo em vista que tal pedido se confunde com o mérito do
writ
, foi analisado de forma única.

4
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública do art. 312 do CPP para justificar a prisão preventiva do paciente.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Segundo fundamentado pelo Juízo na decisão constritora originária, o que fora reafirmado na decisão que indeferiu o pedido de revogação, a ordem pública restou abalada em razão do suposto cometimento do crime de roubo majorado apurado nos autos de origem.

Com efeito, do que consta dos presentes autos, o paciente, supostamente, teria orquestrado e perpetrado o aludido crime de roubo circunstanciado por concurso de agentes e mediante uso de arma de fogo em desfavor de LUCIA MOREIRA NISHIMOTO, em sua residência no condômino Green Garden, tendo levado vultosas quantias em dólares (U$200.000,00), além de joias e outros pertences.

A trama teria sido supostamente premeditada, com análise de local, rotina da vítima e culminada em uma perseguição após a restrição da liberdade da ofendida, tendo vários envolvidos como agentes da empreitada criminosa.

Vê-se, por meio deste aparato fático, que a ordem pública restou severamente abalada pela gravidade concreta da suposta conduta do paciente, bem como com base no
modus operandi
supostamente empregado, o que denota a periculosidade real do mesmo.

Assim, para se restabelecer o equilíbrio da ordem pública, lesionada pela suposta conduta delitiva perpetrada, bem como para se combater o crescente índice de crimes contra o patrimônio no Estado (principalmente como os violentos que ocorreu em tela) deve ser mantida a prisão cautelar do paciente.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto preventivo por parte do Juízo
a quo
, de modo que a farta motivação firmada na decisão constritora, acerca da garantia da ordem pública e como a prisão preventiva se mostra necessária para garanti-la, demonstra a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP (o que se houve também na decisão que indeferiu o pedido de revogação do ato judicial cautelar).

Deste modo, corrobora-se com a escorreita fundamentação exarada pelo Juízo, pelo que se entende que, ante a clarividente presença do requisito da garantia da ordem pública, novamente se revelam descabidas quaisquer medidas cautelares diversas da prisão na vertente.

5.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

6.
Condições pessoais favoráveis do paciente que não se sobrepõem aos requisitos do art. 312 nos termos da Súmula nº 08 deste Tribunal.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Sobre o não conhecimento de via estreita que ventila argumentos já apreciados, colaciono:

HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. UNÂNIME.

(TJ-RS - HC: 70076864081 RS, Relator: Aristides Pedroso de Albuquerque Neto, Data de Julgamento: 22/03/2018, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/04/2018)

Portanto, não conheço da presente ordem no tocante às arguições à ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas.

Conheço do mandamus apenas no que tange às alegações de
ausência de fundamentação na revisão da custódia cautelar e excesso de prazo.

Não assiste razão à tese levantada pelo impetrante de ausência de fundamentação na revisão da custódia cautelar do paciente, posto que, ao se analisar a referida decisão colacionada nos presentes autos eletrônicos no Id. nº
2887656, verifica-se que o Juízo
a quo
não constatou fatos novos a serem analisados, o que faz permanecer intacta a decisão constritora originária, que

reconheceu a necessidade de se garantir a ordem pública.

Da mesma forma, não verificou o Juízo qualquer excesso de prazo apto a pôr em soltura o paciente, ante a presença de vetores antagônicos à boa marcha processual.

Assim, amparado no art. 312 do CPP, eivada de fundamentação está a objurgada decisão, pelo que deve ser rechaçada a presente alegação.

Com relação ao excesso de prazo, na esteira do que fora decidido pelo Juízo
a quo
, é cediço que os prazos processuais não se somam de modo puramente aritmético, devendo haver um recorte em sua análise sob o enfoque da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se, ainda, em conta, a presença de vetores antagônicos à boa marcha processual, tais como pluralidade de réus, complexidade do feito, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, como informado pelo Juízo e de tudo mais que consta nos autos,
a prisão preventiva do paciente fora decretada em 29/03/19; denúncia recebida em 14/04/19; reanálise das custódias cautelares em 19/03/2020; estando os autos atualmente em Secretaria aguardando encaminhamento de perícia solicitada pelo paciente GABRIEL RIBEIRO GOMES, LAILSON NERY PASSOS e PATRICK STAWLEY SILVA DE OLIVEIRA, ou seja, está o feito em fase instrutória.

Da análise deste panorama processual, não se afere qualquer excesso de prazo na custódia cautelar do paciente, muito ao contrário, em se levando em conta a pluralidade de réus no processo (09 – nove – denunciados) e a complexidade do feito, que se apura uma suposta refinada empreitada criminosa de roubo majorado.

Da mesma forma, verifica-se que vem sendo requerido pela defesa diligências periciais, evento processual que naturalmente retarda o andamento da marcha processual.

Inexiste, pois, qualquer excesso de prazo apto a ensejar constrangimento ilegal em tela.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO

PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
e a
DENEGO

NA PARTE CONHECIDA
.

É o voto.

Belém, 20 de julho de 2020.

Des.

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 21/07/2020